Tribunal: TJDFT
Processo: 0717830-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0717830-02.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO APELADO: PATRICIA FONTANA GALIMBERTI D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID n. 18575671, pois apresentada após o transcurso do prazo concedido pelo despacho de ID n. 17773472 (art. 223 do Código de Processo Civil). Aguarde-se sessão de julgamento. Brasília, 16 de agosto de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator